Tribunal: TJSP
Processo: 1051832-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – INTERPELAÇÃO JUDICIAL – ART. 726 DO CPC – NOTIFICAÇÃO REALIZADA - MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS POR PARTE DA REQUERIDA – EXAURIMENTO DO PEDIDO INICIAL - RECONHECIMENTO - RECURSO PREJUDICADO. Considerando que a interpelação judicial se trata de procedimento que não exige contraditório, que se encerra com a simples comunicação da parte contrária, o que já foi realizado no caso

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – INTERPELAÇÃO JUDICIAL – ART. 726 DO CPC – NOTIFICAÇÃO REALIZADA - MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS POR PARTE DA REQUERIDA – EXAURIMENTO DO PEDIDO INICIAL - RECONHECIMENTO - RECURSO PREJUDICADO. Considerando que a interpelação judicial se trata de procedimento que não exige contraditório, que se encerra com a simples comunicação da parte contrária, o que já foi realizado no caso com a citação da parte ré em Primeiro Grau, a pretensão inicial se exauriu, restando prejudicado o apelo da autora.